Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-90.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000101-90.2016.814.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA CRIMINAL DE BARCARENA
APELANTE: MOIZA GONÇALVES BAÍA
Def. Púb. : Walbert Pantoja de Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. MAJORANTE MANTIDA. 2) AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. 3) DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 4) FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante
2) Observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, tornando impossível o afastamento da majorante;
3) A dosimetria da pena realizada pelo juízo monocrático merece retoque, pois o Julgador, de forma inidônea, considerou as consequências do crime de forma desfavorável ao agente. Contudo, através do efeito devolutivo da apelação, três circunstâncias judiciais remanescem desfavoráveis ao agente, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal (Súmula 23 do TJE-PA).
4) Por se tratar de réu reincidente, a utilização dela para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura
bis in idem.
(STF, HC 120994, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014)
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judicias, sem redução da pena.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, alterando a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MOIZA GONÇALVES BAÍA,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 400 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, por se tratar de
réu reincidente
,

pela prática de roubo.

Versam os autos que, no dia 06/01/2016, por volta de 01:00h o denunciado MOIZA GONÇALVES BAIA, junto com dois comparsas, invadiram a residência de Alfredo Corrêa dos Santos, portando arma de fogo, momento em que subtraíram aparelho celular da vítima, mediante violência, desferindo uma coronhada no rosto da vítima.

Apurou-se que a vítima registrou ocorrência na manhã seguinte aos fatos, momento em que lhe foi mostrado várias fotos de suspeitos e envolvidos em outros crimes, possibilitando a identificação do acusado. Em ato contínuo, os policiais diligenciaram até a casa do denunciado que foi conduzido à Delegacia de polícia, onde foi devidamente reconhecido pela vítima, como um dos envolvidos no "roubo" à sua residência.

A denúncia foi recebida em 04/02/2015 (fl. 79).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 149-151).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 159-163), requereu o afastamento da majorante atinente ao uso de arma de fogo, diante da ausência de comprovação de sua utilização, apreensão e perícia, bem como o afastamento da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas, diante da ausência de provas robustas acerca do liame subjetivo entre o réu e participe. Subsidiariamente, requereu a correção da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal.

Em contrarrazões (fls.164-166), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, mantendo-se
in totum
os termos do
decisum.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, opinou (fls. 175-182) pelo conhecimento e improvimento.

O feito me veio concluso em 25/09/2015.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Autoria e materialidade do crime restaram inconteste, cingindo-se o apelante a aduzir as seguintes questões meritórias:
I - AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, I E II CP)

Em resumo, o apelante hostiliza a incidência da majorante do uso de arma no presente caso, por considerar que a arma não foi aprendida, tampouco periciada, o que não merece prosperar!

Do contexto probatório se extrai que o réu, com arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado, tendo a vítima esclarecido os fatos tanto na polícia quanto em Juízo (mídia áudio visual de fls. 126)
,
especialmente afirmando que levou uma coronhada com o artefato, na direção dos olhos.

Afirmou que sua vizinha era amante de um dos meliantes e repassou todas as informações para eles, porque sabia que, no dia dos fatos, a vítima iria receber dinheiro. Desta forma, no período noturno, 03 (três) pessoas (todos homens) entraram em sua residência, por volta de 01 hora da madrugada, quando a vítima despertou, eles já estavam com revolver em cima de sua cabeça, com os rostos descobertos, mas só foi identificado um dos réus, aqui Apelante. Destaca que foi subtraído apenas seu celular.

Além de levar a coronhada, a vítima ainda relatou que foi desferido um disparo de arma de fogo, atingindo a sua residência, especificamente a porta de sua cozinha, o que foi confirmado pelos Policiais que atuaram no caso (Paulo e Edvaldo), conforme mídia áudio visual de fls. 126).

Da mídia colecionada aos autos, observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP).

Quanto ao concurso de pessoas, melhor sorte não socorre o Apelante. Da mídia colecionada aos autos, observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça.

Em tema de concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado em Juízo quanto a unidade de desígnios com seu comparsa foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre o executor do delito e seu comparsa, devendo ser mantida a majorante, conforme pacifico entendimento jurisprudencial sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECOTE DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - CRIME PERPETRADO POR MAIS DE UM (01) AGENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - POSSIBILIDADE. 1. Não há como acolher a pretensão Defensiva de absolvição do agente, tendo em vista que sua participação ressai comprovada pelos depoimentos das testemunhas oculares constantes dos autos.
2. Comprovada a participação de mais de um (01) agente na prática do delito, impossível o decote da qualificadora de concurso de pessoas.
3. Cabível a concessão da Assistência Judiciária para aqueles assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contudo, a isenção das custas deve ser discutida no Juízo da Execução Penal, eis ser o competente para análise acerca da miserabilidade dos agentes (TJMG, Ap 10035110059199001, Relator: Rubens Gabriel Soares, julgamento: 25/02/2014).
¿(...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. A prova testemunhal colhida em juízo demonstra que o recorrente mantinha a ofendida sob a mira de um revólver enquanto o outro comparsa não identificado retirava-lhe os bens, o que é suficiente para demonstrar as majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas, impondo-se a rejeição do pleito de desclassificação para o crime de roubo simples. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA, 2ª CCI, Acórdão n.º 128278, Apelação Penal n.º 20123014879-9, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, pub. 07/01/2014)
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - QUALIFICADORA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Resta evidenciado o concurso de agentes, pela simples presença do comparsa no local, tornando mais grave a conduta, devendo ser reconhecida a qualificadora respectiva, tornando-se impossível o seu decote.
Desprovimento ao recurso é medida que se impõe. (TJMG, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.11.006671-3/001, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, julgado em 05/11/2013).

Pelas razões acima expostas, mantenho a incidência das majorantes atinente ao uso de arma e do concurso de pessoas.
IV- REFORMA DA DOSIMETRIA:

O Apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal considerando a desproporcionalidade no patamar utilizado pelo Julgador. Vejamos o trecho da sentença na parte impugnada:
Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Observa-se que a
culpabilidade
do réu é normal a espécie, nada tendo a valorar. Registra
antecedentes criminais
, pois há trânsito em julgado de sentença penal condenatória nos autos de nº 0010454-34.2012.8.14.0008. Quanto à
conduta social e personalidade
nada se extrai, de mais consistente, que possa ser considerado em seu desfavor. Os
motivos
do crime são próprios do tipo penal. As
circunstâncias
encontram-se relatadas nos autos, sendo que se constituem em causa de aumento de pena, razão pela qual deixo de valorar nesse momento para não incorrer em
bis in idem
. Sobre as
consequências
, estas são desfavoráveis, posto que os bens subtraídos não foram devolvidos à vítima, resultando perda patrimonial, o que justifica a valoração negativa.

O
comportamento
da vítima em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a pena base em
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUS
¿
O E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA

Quanto ao tema, averiguo que ao apelante assiste razão parcial. Compulsando-se a dosimetria, verifico que o MM. Juízo
a quo
considerou 2 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, a saber, os antecedentes e as consequências do crime, sendo esta última fundamentação inidônea, pois utilizou argumentos inerentes ao tipo penal.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Os
antecedentes

do Apelante são indiscutivelmente negativos, razão pela qual os mantenho como desfavorável ao agente.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Presentes duas majorantes no caso concreto, o emprego de arma de fogo deve ser mantido para majorar a pena, enquanto a outro será utilizado para negativar as circunstâncias do crime:

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante, através do concurso de pessoas, dificultou a defesa da vítima, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Pelas razões acima, torno as circunstâncias do crime como desfavoráveis ao agente.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a vítima teve seu olho lesionado através da coronada que levou, além das marcas em sua residência oriunda do disparo da arma de fogo, razão pela qual mantenho as consequências como desfavorável ao Apelante.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, três das oito circunstancias judiciais restaram valoradas de modo negativo, tornando o pleito de redução da pena-base plenamente inviável, pois a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena, entendo que melhor sorte não assiste ao Apelante, por se tratar de réu reincidente, já tendo o STF se manifestado no sentido de que a utilização da reincidência para aumentar a pena-base e, também, para impor regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso não configura
bis in idem
. (STF, HC 120994, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 15-05-2014 PUBLIC 16-05-2014).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento parcial, apenas para alterar a análise das circunstâncias judiciais, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator